Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela impetrante contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença denegatória proferida em mandado de segurança que discutia a exigibilidade do DIFAL-ICMS. A embargante apontou omissão e contradição no julgamento, quanto à isenção tributária suscitada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar a alegação de isenção tributária.
III. Razões de decidir
3. O acórdão apontou que, remanescendo a controvérsia fática, o exame da alegada violação da isenção tributária demandaria dilação probatória, o que é incabível em sede mandado de segurança.
4. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso.
5. Ao sustentar a existência de omissão e contradição, a embargante pretende o reexame do apelo, o que é vedado na via dos aclaratórios.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, 1.022.